Tribunal: TJMT
Processo: 1011090-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011090-10.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Ademar de Jesus Barbosa
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ademar de Jesus Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 147 e 150 do Código Penal.
Em síntese, a impetrante aduz que a segregação cautelar do paciente ocorreu “sem que tenha ocorrido a representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público” (id. 43512989).
Assegura a suficiência das medidas protetivas aplicadas e explana que os fundamentos utilizados na decisão combatida são inidôneos.
Acresce ainda que, no caso concreto, “não está presente nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva constantes no artigo 313 do Código de Processo Penal” (id. 43512989).
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
Juntou documentos.
É o relatório.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a tutela de urgência reclamada.
Em relação à decretação de prisão preventiva ex officio, vislumbra-se a existência de controvérsia acerca de sua nulidade nos casos em que não há prévia manifestação do Ministério Público ou o requerimento da autoridade policial, considerada a subsistência do art. 311 do CPP, que, frise-se, não foi objeto de revogação ou modificação pela novel Lei n. 13.964/2019.
De fato, há vozes – majoritárias, ao que parece – que têm sustentado ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nessa particular, ainda que por intermédio da conversão em flagrante, em homenagem ao princípio acusatório, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/11 e, recentemente, pela Lei n. 13.964/2019.
Conquanto a essência deste último diploma normativo, a meu ver, consagre essa linha intelectiva, vê-se que, em contraponto, o artigo 311 do CPP não foi objeto de revogação ou modificação pela novel Lei n. 13.964/2019, tendo sido ainda incorporado, na dicção do art. 316 do CPP, a possibilidade de o juiz, de ofício, “no correr da investigação (...) de novo decretá-la”.
Aludidas disposições, a princípio, alinham-se ao entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado e afastam, ao menos por ora, a pura aplicação do critério cronológico sugerido para a solução do impasse, inaugurando novos questionamentos na tarefa de releitura jurisprudencial a partir das diretrizes da Lei n. 13.964/2019.
Desse modo, sem descurar da nova redação conferida ao art. 282, § 2o, do CPP, no horizonte de maximização do princípio acusatório, é de se notar que não há como se assentar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, nesse ponto, para fins de concessão da tutela liminar em sede de habeas corpus, que, como consabido, reserva-se a cenários excepcionais e inequívocos.
Lado outro, em relação à desnecessidade do encarceramento de Ademar de Jesus Barbosa à luz do contexto fático, salutar a análise de trecho da decisão combatida no bojo do processo n. 1171-81.2020.8.11.0010:
“Entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.
Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, bem como a integridade física da vítima que sofreu graves ameaças” (id. 43512992).
Quanto ao tema, importante enfatizar que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP)” (STJ. HC n. 555206/PR. Sexta Turma. Rel Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 13.05.2020).
Rememora-se que o paciente se encontra segregado pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 147 e 150 do Código Penal, cujas penas máximas, somadas, totalizam 09 (nove) meses de detenção. Assim, com fulcro no princípio da proporcionalidade e na exegese do artigo 313, inciso I, do Código Penal, não se mostra razoável o decreto prisional na espécie.
Não se pode olvidar ainda que, à luz do princípio da homogeneidade, eventual condenação certamente resultará em regime de cumprimento de pena menos gravoso do que a situação delineada.
O inciso II do artigo supracitado não se amolda ao caso porquanto trata-se de réu primário. E quanto ao inciso III, este visa a eficácia das medidas protetivas deferidas em prol da vítima, que, no caso, foram as seguintes:
“Determino:
1. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;
2. Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 metros;
3. Proibição do autor da violência de contatar a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
4. Proibição de frequentar o seguinte local: residência da vítima e de seus familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida” (id. 43512992)
No ponto, salienta-se que tal inciso não consiste em uma “nova hipótese de prisão preventiva”, devendo, invariavelmente, analisá-lo de forma conjugada ao artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de equiparar a medida extrema como “regra automática” em delitos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher.
Dessa forma, tendo sempre como norte a prisão como ultima ratio, além da inexistência, na espécie, de qualquer descumprimento das medidas protetivas aplicadas, vislumbra-se a ausência de correspondência ao artigo 313 do Código de Processo Penal.
Ademais, infere-se que a indispensabilidade da medida constritiva se pautou na garantia da ordem pública, ante a possibilidade de recidiva e a “necessidade de acautelamento social”.
Concernente ao primeiro argumento, não resta devidamente comprovada a insuficiência das medidas protetivas para resguardar a incolumidade física, moral e psíquica da ofendida, além de inexistir demonstração concreta do mencionado risco de reiteração delitiva. De forma diversa, o afastamento ou contato – por qualquer meio – da ofendida legitima a tutela ao bem jurídico em comento.
E, em relação ao “acautelamento social”, pormenorizado na “repercussão negativa e no estado de insegurança”, ressalta-se que tal motivação, por si só, não constitui motivação idônea a autorizar o decreto prisional.
Logo, incontestável que a argumentação aplicada no decreto prisional não se coaduna à exegese do artigo 312 do CPP, que possui como diretriz a prisão como medida excepcional e a dimensão objetiva da presunção de inocência como indispensável norma de tratamento.
Por fim, cabe enfatizar que o Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento 09.09.2015), fortalece a diretriz de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (ultima ratio), sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da infecção por Coronavírus (COVID-19).
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada, a fim de revogar a prisão preventiva de Ademar de Jesus Barbosa, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades, após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; recolhimento domiciliar no período noturno entre 22h e 06h, e nos dias de folga, finais de semana e feriados durante o dia todo; e fiscalização por meio de monitoração eletrônica, além da concessão, à vítima, de dispositivo de segurança preventiva (“botão do pânico”), a ser acionado caso o agressor ultrapasse os limites do perímetro estabelecido pelo juízo de primeiro grau (artigos 319, incisos I, IV, V e IX, do Código de Processo Penal).
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do beneficiário, bem como para que se proceda à notificação da ofendida, nos termos do artigo 21, da Lei n. 11.340/2006.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada